Tribunal: TJMT
Processo: 0010074-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010074-51.2016.811.0041
RECORRENTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDA: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARRIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78905490):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDENCIA - VÍCIO CARACTERIZADO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracteriza a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes. A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada.-
(TJ-MT 00100745120168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 93519990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Sandra Regina de Oliveira Garrio, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e, por conseguinte, condenar o réu, ora recorrente, a restituir à autora, ora recorrida, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim como a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) veiculou uma causa de pedir nova que NÃO FAZIA PARTE DA DEMANDA, ao defender o entendimento de que ocorreu alienação a non domino e simulação, fundamentos jurídicos esses que NUNCA INTEGRARAM A CAUSA DE PEDIR nem da petição inicial (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao fundamento de que não há fundamentação no aresto recorrido para o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico fundado em simulação, bem como que a câmara julgadora desconsiderou que o pedido formulado na inicial consiste em anulação por erro e dolo.
Recurso tempestivo (id 95990464) e preparado (id 96051015).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 97543487).
Contrarrazões apresentadas (id 96358478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 do CPC. Inexistência de omissão.
In casu, a parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que não há fundamentação no aresto recorrido para o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico fundado em simulação, bem como que a câmara julgadora desconsiderou que o pedido formulado na inicial consiste em anulação por erro e dolo.
No entanto, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) a situação posta em julgamento trata-se, em verdade, de nulidade do negócio jurídico, diante da impossibilidade do objeto, uma vez que não é possível vender um imóvel com promessa de liberação de domínio a qual o vendedor não detém.
Eis o teor do art. 166, inciso II, do Código Civil:
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I – (...)
II – for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto;” (destaquei)
Outrossim, é nulo o negócio realizado diante da ocorrência de simulação por parte do vendedor, que aparentou ser o detentor do direito de domínio com capacidade para transmiti-lo à compradora e, não obstante, não o possuía.
Assim, a declaração enganosa da vontade do apelado em exprimir negócio jurídico sem, contudo, haver intenção de realizar ato negocial algum, acarreta a sua nulidade, nos termos do art. 167, §1o, I, que assim dispõe:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e toda forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;” (destaquei)
Por tais razões, seja por impossibilidade de objeto seja por simulação, não há dúvida de que deve ser provido o presente recurso, para que seja acolhido o pleito de decretação de nulidade absoluta do contrato de compra e venda celebrado entre as partes ora litigantes, com a consequente restituição do valor pago na primeira parcela pactuado (R$200.000,00). (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC se ampara na assertiva de que o aresto recorrido inovou ao adotar o entendimento de que houve simulação por oportunidade do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que o referido fundamento não integrou a causa de pedir.
Além disso, aduz que a parte recorrida formulou pedido de anulação do contrato, de forma que é indevido o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) a situação posta em julgamento trata-se, em verdade, de nulidade do negócio jurídico, diante da impossibilidade do objeto, uma vez que não é possível vender um imóvel com promessa de liberação de domínio a qual o vendedor não detém.
Eis o teor do art. 166, inciso II, do Código Civil:
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I – (...)
II – for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto;” (destaquei)
Outrossim, é nulo o negócio realizado diante da ocorrência de simulação por parte do vendedor, que aparentou ser o detentor do direito de domínio com capacidade para transmiti-lo à compradora e, não obstante, não o possuía.
Assim, a declaração enganosa da vontade do apelado em exprimir negócio jurídico sem, contudo, haver intenção de realizar ato negocial algum, acarreta a sua nulidade, nos termos do art. 167, §1o, I, que assim dispõe:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e toda forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;” (destaquei)
Por tais razões, seja por impossibilidade de objeto seja por simulação, não há dúvida de que deve ser provido o presente recurso, para que seja acolhido o pleito de decretação de nulidade absoluta do contrato de compra e venda celebrado entre as partes ora litigantes, com a consequente restituição do valor pago na primeira parcela pactuado (R$200.000,00). (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade.
2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.
3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício.
4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria.
5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação.
(REsp 1582388/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, pois os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça